Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-32.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017860-32.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RECORRIDO: ALVARO HENRIQUE ROSE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48107456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO – COLISÃO EM PEÇA METÁLICA DEIXADA NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA – FORTUITO INTERNO – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO TRECHO EM QUE O SINISTRO OCORREU – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE, MESMO NOS SUBTRECHOS INCUMBIDOS AO DNIT, PERMANECIA A CONCESSIONÁRIA OBRIGADA À FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E AUTORIZADA AO EXERCÍCIO DA ARRECADAÇÃO – COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO, ADEMAIS, PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO – PRELIMINAR AFASTADA – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam deixados por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar.
2. A indenização por danos morais, quando arbitrada em patamar razoável e proporcional às especificidades do caso concreto, não comporta redução.” (TJMT, RAC 1017860-32.2016.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração ID 54549985 foram rejeitados, conforme acórdão ID 57137495.
A parte Recorrente sustenta que houve ofensa ao artigo 337, 354 e 485 do CPC, ao argumento de que não pode ser responsabilizada pelo acidente sofrido pela parte Recorrida, uma vez que o local estava sob a responsabilidade do DNIT para a realização de obras de manutenção, sendo que referido órgão é o legitimado para responder a ação.
Aduz que restaram violados os artigos 186, 393 e 927 do CC e o artigo 373 do CPC, ao fundamento de que o Recorrido não demonstrou qualquer falha na prestação de serviço por parte da Concessionária, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de dever de indenizar.
Recurso tempestivo (ID 60382493).
Sem Contrarrazões (ID 65103964).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve ao artigo 337, 354 e 485 do CPC, ao argumento de que não pode ser responsabilizada pelo acidente sofrido pela parte Recorrida, uma vez que o local estava sob a responsabilidade do DNIT para a realização de obras de manutenção, sendo que referido órgão é o legitimado para responder a ação.
Aduz que restaram violados os artigos 186, 393 e 927 do CC e o artigo 373 do CPC, ao fundamento de que o Recorrido não demonstrou qualquer falha na prestação de serviço por parte da Concessionária, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de dever de indenizar.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE TRANSEUNTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever a conclusão do julgado, que entendeu pela existência de danos morais indenizáveis, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei no 10.406/2002), bem como que, a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406).
5. Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. Precedente.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1721768/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV